Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

2. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal.

3. Caracterizado o sofrimento físico e psíquico da criança em razão das patologias, aliado ao fato a autora, criança, está em plena fase de desenvolvimento, de modo que o acometimento de quaisquer habilidades sem o tratamento adequado e no tempo certo pode causar deficiências irreversíveis, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para que o Distrito Federal custeie o tratamento médico de urgência, postulado por médico assistente da rede pública de saúde, sem que isso ofenda os princípios da isonomia e da integralidade.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.